Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI DISTRITAL 6.138/2018). AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE. PODER DE POLÍCIA E AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Interposto recurso após o prazo para tanto, impõe-se reconhecimento da intempestividade da apelação do Ministério Público.
2. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado - artigos 141 e 492, CPC. 2.1. Hipótese em que a fundamentação e o dispositivo da sentença são pertinentes aos pedidos formulados, embora contrários ao que afirma ente federado, não havendo que se falar em vício de fundamentação da sentença 2.2. O debate relativo a necessidade de prévia intimação e de autorização judicial em ação demolitória foi aventado desde a petição inicial, foi submetido a debate nos autos, exercido o efetivo contraditório. Não houve, pois, violação a não surpresa. 2.3. “( ) Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. Não constitui ofensa a essa proibição aplicar a legislação ao caso concreto, mormente quando a conclusão contida na sentença fundamentou-se em situação noticiada pela própria Autora na petição inicial. ( )” (Acórdão 1236760, 07368054320178070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Intimação demolitória é medida prevista no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital 6.138/2018); “( ) imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”, deve o infrator ser “intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias”; nos casos de “obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas” (art. 133, caput, §§ 1o e 4o).
4. A exigência imposta em sentença — necessidade de autorização judicial em ação demolitória ajuizada para este fim — esvazia o poder de polícia e a autoexecutoriedade dos atos da Administração Pública, que tem o dever legal de fiscalizar e coibir o uso indevido de terras públicas, razão pela qual deve ser afastada.
5. Apelo do Ministério Público não conhecido. Recurso do Distrito Federal conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.